Tribunal: STF
Processo: HC 183620
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. PRISÃO DOMICILIAR.



     1.  O decreto prisional do paciente é genérico e não está embasado em dados objetivos reveladores da gravidade concreta da conduta ou mesmo em elementos individualizados que evidenciem risco efetivo de reiteração delitiva. 



    2.  A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade (HC 136.296, Relª. Min.ª Rosa Weber). 



    3.  Paciente tecnicamente primário, sem antecedentes, condenado, em primeira instância, à pena mínima, no regime semiaberto, pelo tráfico de 6,57 g de maconha. Circunstâncias que autorizam o deferimento de prisão domiciliar.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.